Tribunal: TJDFT
Processo: 0715620-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715620-41.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RONAIRA MAIRAN PINHEIRO BORGES GOMES APELADO: G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL S.A, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, KENNEDY DA SILVA CORREIA D E S P A C H O Encaminhem-se os autos a douta Procuradoria de Justiça do Ministério Público que oficia perante esta Colenda Turma, para manifestar-se caso vislumbre razões para participação do parquet no feito. Há informação nos autos de que a Apelada ingressou com pedido de Recuperação Judicial em Comarca do Estado de GO, em assim sendo mesmo em se tratando de direitos Disponíveis e Privados, verifico a necessidade de intervenção no feito do PARQUET para que seja tomada uma decisão sobre o prosseguimento ou não. Após retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Intime(m)-se. Brasília, 14 de abril de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator